Tribunal: TJDFT
Processo: 0728739-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DE REALOCAÇÃO DE LOTES CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. AVALIAÇÃO FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 – A avaliação feita por Oficial de Justiça, com base no valor de imóveis semelhantes ao bem paradigma, é válida e possui fé pública, de modo que não há como afastar a sua presunção de legitimidade mediante a juntada de anúncios antigos, que não têm o condão de rechaçar a análise feita.
2 – As provas colacionadas pela Agravante, consistentes em contratos, perícias, pesquisas e avaliação de causas similares, não correspondem aos fatos atuais, porque datam de quase cinco anos antes da avaliação impugnada.
3 – Não identificada a presença de nenhuma das hipóteses do art. 873 do CPC, inadmissível a realização de nova avaliação.
4 - Para a condenação em multa por litigância de má-fé, é preciso que estejam previstos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da lei. Sem elementos que indiquem malícia no exercício do direito recursal do Agravante, descaracterizado está o pedido.
5 – Recurso conhecido e improvido.